Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712582-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDOS: CAROLINE SILVA CASSIANO, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE JUNIOR, EDINALVA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PARTE DA PENSÃO DA DEVEDORA. SATISFAÇÃO PRIORITÁRIA DOS HONORÁRIOS DO PATRONO DO CREDOR. CRÉDITO PRINCIPAL AINDA NÃO SATISFEITO. INVERSÃO DA ORDEM DOS PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Embora o STJ entenda possível a penhora da remuneração do devedor para liquidação de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, por terem igualmente caráter alimentar, não é razoável que o advogado primeiro receba o que lhe cabe antes da quitação do crédito do seu cliente. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §14°, e 833, inciso IV, e §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios possuem natureza de prestação alimentícia, de modo que se torna perfeitamente cabível a penhora de salário/pensão para a quitação de dívida de tal natureza. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 85, §14°, e 833, inciso IV, e §2o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Com efeito, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O novel entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, têm natureza alimentar e, portanto, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para liquidação do débito de natureza também alimentar, não se aplica ao caso. Ocorre que a exceção à impenhorabilidade não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado. Ademais, no caso, o advogado sequer é o agravante, como dito alhures. Logo, a penhora dos valores percebidos a título de pensão pela agravada Ednalva Ferreira da Silva é inviável, pois somente após a quitação da obrigação principal, isto é, o crédito do cliente, é possível exigir a obrigação acessória, ou seja, os honorários advocatícios sucumbenciais (g.n) (ID 19401555). Nesse passo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/3/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023